Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737073-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Maristela de Figueiredo contra a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça no agravo de instrumento, sob alegação de omissão e contradição a serem sanadas. Articula que os referidos vícios estariam centrados nos seguintes fatores: (a) “desconsiderou que a ora embargante/ Agravante já litiga sob o pálio da justiça gratuita nos autos de origem, por força de gratuidade concedida na r. sentença (id 54269954 - anexa), a qual expressamente deferiu a benesse”; (b) “apesar do pedido de gratuidade contido nos pedidos da inicial do agravo, não se tratava de renovação de pedido, já que a justiça gratuita já foi conferida na r. sentença dos Autos Principais”; (c) “a determinação de preparo revela contradição com a realidade processual e omissão quanto ao exame da eficácia expansiva da gratuidade já deferida”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para “om efeitos infringentes, reconhecer a vigência da gratuidade e afastar a deserção, com expressa manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados”. E, subsidiariamente, “a conversão desta peça em agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, com a devida intimação para complementação, se necessário”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, que a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (omissão e contradição) para efeito do ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, em decorrência do cargo de Administrador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (aposentada), aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 26.544,51, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 10.480,65, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 239493696). No ponto, a agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido, em razão da imprescindibilidade de sua comprovação (insuficiência da alegação de que estaria “superendividada”). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que, a despeito da gratuidade de justiça ter sido deferida em janeiro de 2020 - id 75951447 (informação superveniente), a parte agravante teria formalizado pedido de concessão de gratuidade, em sede agravo de instrumento, sem qualquer apontamento nas razões recursais de anterior deferimento do pedido. Ao analisar o referido pedido, foi constatado, por esta Relatoria, que a parte agravante (ora embargante) aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 26.544,51, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 10.480,65, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 239493696), circunstância não correspondente à alegada situação de hipossuficiência financeira. Por isso, a isolada alegação de “hipossuficiência” sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua atual incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais (ausentes os requisitos para sua concessão), sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Em razão do não acolhimento dos aclaratórios, tem-se por prejudicado o pedido subsidiário de recebimento do recurso como agravo interno. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator